Tribunal: STF
Processo: RE 107612
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-03-04
Data de publicação: 1986-03-04

Ementa:
- AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO, REGIDA PELO DEC.LEI N. 3.365/41. OBICE
REGIMENTAL (ART. 325, V, LETRA C). ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA ACOLHIDA
EM PARTE, NO QUE TOCA A CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O VALOR DA OFERTA
FEITA PELA EXPROPRIANTE. SOB O ANGULO CONSTITUCIONAL A DECISÃO
NÃO CUIDOU DOS DISPOSITIVOS HAVIDOS COMO VIOLADOS (SUMULAS 282 E
356). DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO.
POR OUTRO LADO, O VALOR DA OFERTA FOI DEPOSITADO NA CAIXA ECONÔMICA,
COM CORREÇÃO MONETÁRIA, NÃO TENDO SIDO LEVANTADA PELOS EXPROPRIADOS
A PARCELA DE 80%.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.